Tribunal: TJES
Processo: 5002294-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros (3)
RECORRIDO: FRANKLIN DIAS DE MORAES JUNIOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002294-98.2021.8.08.0035
Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrido: FRANKLIN DIAS DE MORAES JUNIOR
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. (1).
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE É CORRENTISTA DO BANCO BRADESCO E TOMOU CONHECIMENTO DE VALORES QUE FORAM DEPOSITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA PELOS 2º, 3º E 4º REQUERIDOS, EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS POR ELE. RESSALTA QUE ENTROU EM CONTATO COM OS REQUERIDOS NO INTUITO DE DEVOLVER OS VALORES INDEVIDAMENTE CREDITADOS, MAS SOMENTE LOGROU ÊXITO EM DEVOLVER PARA O
BANCO SAFRA
O VALOR DE R$ 18.570,78, RESTANDO SER DEVOLVIDOS R$ 2.712,76 PARA O
BANCO C6
E R$ 2.737,20 PARA O
BANCO DAYCOVAL
. EM RAZÃO DE NÃO CONSEGUIR SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, POSTULANDO, LIMINARMENTE, QUE OS RÉUS SEJAM PROIBIDOS DE REALIZAR EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME E PARA QUE O
BANCO SAFRA
SE ABSTENHA DE DESCONTAR OS EMPRÉSTIMOS RECENTES FEITOS EM SEU NOME PELOS RÉUS
C6 CONSIG
E
DAYCOVAL
, NOS VALORES DE
R$ 2.737,20
E
R$ 2.712,76
, OFICIANDO-SE PARA ESTE NO INTUITO DE NÃO ACEITAR QUALQUER VINCULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM SEU NOME, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE TERCEIROS E, NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS REALIZADOS EM SEU NOME E SEM A SUA SOLICITAÇÃO E A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 40.000,00.
PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE PROVIDO.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.. “
[...]“Por tais razões, confirmo a tutela deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para declarar nulos os contratos de empréstimo objeto dos autos, e CONDENAR o demandado BANCO C6 CONSIGNADO S/A a pagar à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação ao BANCO BRADESCO S/A.. [...]
”.

(3). RECURSO
BANCO C6
(
FICSA S/A
)
.
REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR. COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DO RECORRENTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DO REQUERENTE, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE COMPROVA A ANUÊNCIA DO MESMO QUANTO À RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO À PARTE AUTORA. IRREGULAR ANÁLISE UNILATERAL DA ASSINATURA PELO JUÍZO EM SENTENÇA. EQUÍVOCO POR PARTE DO MAGISTRADO AO CONSIDERAR QUE SUPOSTA DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO INFORMADO EM CONTRATO FOSSE SUBSTANCIAL PARA ATESTAR PELA FRAUDE NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPUTADOS AO REQUERENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL PELO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR, BEM COMO SEJA MINORADA A INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES AUTOR.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO POR RAZÕES ALHEIAS À VONTADE DO DEMANDANTE. TENTATIVA REALIZADA. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE É APURAR SE O RECORRIDO TERIA - OU NÃO - A CIÊNCIA DA ADESÃO DOS CONTRATOS DE TAL NATUREZA OU SE FORA INDUZIDO A ERRO, EFETIVANDO A CONTRATAÇÃO INDESEJADAMENTE. COM EFEITO, QUANTO ÀS RAZÕES EXPOSTAS PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO DE FORMA SIMILAR DA POR ELE CONSIGNADA. O BANCO REQUERIDO ADUZ A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, JUNTANDO A ASSINATURA DO AUTOR, ESTA QUE FOI CONSIDERADA PELO MAGISTRADO DA ORIGEM COMO FRAUDULENTA, O QUE OUSO DISCORDAR. É POSSÍVEL NOTAR A SEMELHANÇA NAS ASSINATURAS,
PORÉM
, ESTA NÃO SE CONFIGURA COMO SENDO UM CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE. E ASSIM AFIRMO, POIS, MUITO EMBORA O RECORRENTE EM
ID.: 5107457
TENHA ANEXADO O SUPOSTO CONTRATO ASSINADO, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, O AUTOR DESEJOU CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE A ASSINATURA REGISTRADA NO CONTRATO (ID.:5107457) E NO DOCUMENTO PESSOAL DA REQUERENTE (ID.:5107375), BEM COMO QUE DE FATO FOI COMPROVADO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DO AUTOR (IDs.: 5107460; 5107483). NÃO BASTASSE, TEMOS QUE AO CONTRÁRIO DOS DEMAIS CONTRATOS APRESENTADOS, CUJA ASSINATURA FLAGRANTEMENTE É DIVERSA DA UTILIZADA PELO RECORRIDO EM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, NESTE, REPITO, HÁ SIMILITUDE DE ASSINATURA.
POIS BEM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, O REQUERENTE/RECORRIDO CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRENTE. PORÉM,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NA ORIGEM, O DOUTO COLEGA SENTENCIANTE, ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO AS RÉS
BANCO C6
(
FICSA S/A
)
, AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A MEU VER, CARECE REPARO A REFERIDA SENTENÇA, POSTO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA PRÁTICA DE MÁ-FÉ PELA REQUERIDA, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR, COM SIMILITUDE DA ASSINATURA DA CNH. OUTROSSIM, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELO MESMO ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER REFORMADA
, AINDA QUE PARCIALMENTE, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA
NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
RATIFICO AS TUTELAS DE URGÊNCIA ANTECIPADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(8).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA RÉ À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.